Tribunal: TJPA
Processo: 0019757-26.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXCLUSÃO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ? APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 - TERMO A QUO - PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1.O prazo para interposição do recurso de apelação começa na data da ciência da sentença pela patrona da autora, quando a decisão não tiver sido publicada. Apelação tempestiva.2.O prazo prescricional se iniciou com a efetiva lesão do direito tutelado que, na hipótese dos autos, materializou-se com a exclusão da autora dos quadros da Polícia Militar a partir de 9/12/1996, data da publicação do Boletim Geral nº 234 (fl. 43). A ação ordinária somente foi proposta em 26/9/2006. Portanto, a prescrição quinquenal disposta no art. 1º do Decreto 20.910/32 resta configurada tendo em vista que transcorreram mais de 9 (nove) anos entre a suposta lesão do direito e a propositura da ação.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014; AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 13/12/10).4. No caso dos autos, inaplicável a Teoria do Fato Consumado, uma vez que a reintegração da recorrente decorreu de provimento judicial de natureza precária, o qual fora superveniente revogado com a improcedência da ação, diante da prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo. Precedentes do STF e STJ.5.Recurso conhecido, porém desprovido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0019757-26.2006.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JUCINEIDE DE SOUZA LIMA
Advogado: Drª. Maria Elisa Bessa de Castro - OAB/PA nº 5326
APELADO: ESTADO DO PARÁ.
Procurador do Estado: Dr. João Olegário Palácios
Promotor de Justiça Convocado: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXCLUSÃO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 - TERMO
A QUO
- PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE
.
1.O prazo para interposição do recurso de apelação começa na data da ciência da sentença pela patrona da autora, quando a decisão não tiver sido publicada. Apelação tempestiva.
2.O prazo prescricional se iniciou com a efetiva lesão do direito tutelado que, na hipótese dos autos, materializou-se com a exclusão da autora dos quadros da Polícia Militar a partir de
9/12/1996
, data da publicação do
Boletim Geral nº 234
(fl. 43). A ação ordinária somente foi proposta em
26/9/2006
. Portanto, a prescrição quinquenal disposta no art. 1º do Decreto 20.910/32 resta configurada tendo em vista que transcorreram mais de 9 (nove) anos entre a suposta lesão do direito e a propositura da ação.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014; AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 13/12/10).
4. No caso dos autos, inaplicável a Teoria do Fato Consumado, uma vez que a reintegração da recorrente decorreu de provimento judicial de natureza precária, o qual fora superveniente revogado com a improcedência da ação, diante da prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo. Precedentes do STF e STJ.
5.Recurso conhecido, porém desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, porém, negar provimento, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se da Apelação Cível (fls. 165-188) interposta por
JUCINEIDE DE SOUZA LIMA
contra sentença (fls. 162-164) do Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de tutela cautelar antecipada
,
julgou improcedente o pedido da autora, com fundamento no art. 269, IV, do CPC, para reconhecer a prescrição da pretensão de revisão de ato administrativo praticado. Condenou em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a sua exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A Apelante em suas razões (fls. 165-188) afirma que em decisão interlocutória proferida em 28/3/2008 fora determinada a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar, garantindo-lhe a matrícula no próximo Curso de Formação de Soldados. Dessa decisão fora interposto agravo de instrumento, todavia convertido em retido.

Alega que está configurada a Teoria do Fato Consumado, uma vez que foi reintegrada às fileiras da Polícia Militar, realizando integralmente o curso de formação de soldados, o qual fora aprovada, assim como promovida a graduação de soldado PM e está há mais de 6 (seis) anos exercendo a função de policial.

Afirma que as irregularidades/ilegalidades que tornaram nulo de pleno direito o ato administrativo, tornaram-no inexistente para o mundo jurídico, desautorizando a aplicação da prescrição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Apelação recebida no duplo efeito (fl. 204).

Contrarrazões (fls. 205-211) apresentadas pelo Estado do Pará, refutando as alegações suscitadas pela apelante, e ao final requer a manutenção da sentença atacada.

O representante do Ministério Público, nesta instância, manifesta-se às fls. 217-219 pelo não conhecimento do recurso, alegando ser intempestiva.

À fl.235, converti o julgamento em diligência e determinei o retorno dos autos ao Juízo de piso, para manifestação da Diretora de Secretaria acerca da intimação da autora/apelada da sentença.Certidão da lavra da diretora de secretaria (fl. 237).

Determinei o retorno dos autos ao Ministério Público (fl.240), que se manifestou (fls. 242-247) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

Consoante o art. 14 da Lei nº 13.105/2015 - CPC/2015 - a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O recurso deve observar a legislação vigente na data em que foi proferida a decisão recorrida (EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643).

A decisão recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

Trata-se da Apelação Cível (fls. 165-188) interposta contra sentença (fls. 162-164) do Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de tutela cautelar antecipada
,
julgou improcedente o pedido da autora, com fundamento no art. 269, IV, do CPC/1973, para reconhecer a prescrição da pretensão de revisão de ato administrativo praticado, cuja parte dispositiva, transcrevo
in verbis:
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Autora, com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo praticado.
Condeno a Requerente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita deferida às fls. 44.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

O Ministério Público suscita a intempestividade do recurso de apelação (fls.217-219), alegando que de acordo com a certidão de fl. 164, a sentença teria sido publicada no dia 12/9/2014, e o prazo final para interposição do recurso seria o dia 30/9/2014.

A preliminar não prospera. Ciente dessa alegação pertinente do
Parquet,
determinei o retorno dos autos ao Juízo primevo, para que fosse dirimida a dúvida existente entre uma certidão de publicação da sentença no dia 12/9/2014 e nota de ciência exarada pela patrona da autora/apelante no dia 15/9/2014, ambas constantes na fl. 164.

A certidão de fl. 237, de lavra do diretor de secretaria, declara que a sentença não havia sido publicada, e que o prazo para interposição do recurso começou a fluir a partir do dia 15/9/2014, quando a advogada da autora tomou ciência da decisão.

Nessa toada, o recurso de apelação é tempestivo, vez que fora protocolizado no dia 30/9/2015, dentro do prazo de quinze dias estabelecido no art. 508 do CPC/1973.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso.

Conheço do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, conforme preceitua o Código de Processo Civil/1973.
MÉRITO

Entendo que a sentença atacada não é carecedora de reforma, conforme fundamentos que passo a expor.

Infere-se dos autos que a Autora/Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará, através de Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado, incorporada ao quadro em 30/5/1996, conforme Boletim Geral (fl. 22). Depreende-se ainda, que em razão de não ter obtido o aproveitamento intelectual em mais de 3 (três) disciplinas, fora excluída do CFSD PM/96, cujo ato administrativo de exclusão constou do Boletim Geral nº 234, de
9/12/1996
.

Em
26/9/2006 (fl. 2)
, propôs a presente ação postulando a nulidade do ato administrativo de exclusão, e por conseguinte, a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. O ato de exclusão da militar é materializado através do
Boletim Geral nº 234, de

9/12/1996 (fl. 43),
sendo ato único de efeito concreto.Em decorrência, deve ser considerado como o
dies a quo
para contagem do prazo prescricional.

Esse entendimento se harmoniza com os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Em se tratando de ação na qual o ex-militar pleiteia sua reintegração ao serviço e, por conseguinte, a concessão de reforma, o termo inicial do prazo prescricional é a data do licenciamento, por se tratar de ato único de efeito concreto. Precedentes do STJ.
2. Da leitura da petição inicial, é possível verificar que o ex-militar já tinha consciência, desde a data de seu licenciamento, da gravidade das sequelas físicas oriundas do acidente sofrido em serviço, motivo por que não há falar que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data de seu licenciamento.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 45.362/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012) (grifei).

Logo, o caso sob análise não se perfaz em relação de trato sucessivo, mas sim em prescrição do fundo de direito.

Desta forma, a hipótese desafia a ocorrência de prescrição quinquenal, conforme o disposto no art. 1º do Decreto n°. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que preceitua:
Art. 1º - As dividas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A Referida norma consagra o princípio da
actio nata
, ou seja, a prescrição correrá a partir da possibilidade do ajuizamento da ação contra a Administração.

O direito à revisão do ato de exclusão do quadro da PM/PA da autora/apelante prescreve se decorridos mais de 5 (cinco) anos da data em que foi exarado, sendo esta o termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O recorrente pretende a interpretação de dispositivos do Decreto Estadual 4.131/78. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em face da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
2. O Tribunal de origem não fundamentou sua decisão no art. 4º do Decreto 20.810/32, nem foram opostos embargos de declaração para suscitar o indispensável pronunciamento a respeito.
3. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pela recorrente.
4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32. Precedentes. Súmula 83/STJ.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 474.427/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 458 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO FIRMADO SOB FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 458 do CPC.
2. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 87, parágrafo único, da Lei 7.289/1984; arts. 128, 131 e 476, parágrafo único, do CPC; arts. 11, 12 e 13 da Lei 9.784/1999; art. 2º, "a", "b" e "c", parágrafo único, "a", "b" e "c", da Lei 4.717/1965; e art. 2º, § 1º, da LIDB), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
3. In casu, o Tribunal a quo solucionou a questão com fundamento estritamente constitucional (art. 125, §§ 4º e 5º da CF) e com base na interpretação de lei local (art. 36, I, II e § 1º da Lei 11.697/2008), o que afasta o conhecimento da matéria em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula 280/STF e da usurpação da competência do STF.
4.
No que tange à prescrição, o acórdão recorrido adotou tese em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014)

A jurisprudência também segue esse entendimento.
EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. MILITAR. BAIXA NA COORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL. CONSUMAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO "IN SPECIE". Resta consumada a prescrição da pretensão de ser reintegrado à PMMG quando transcorrido o prazo qüinqüenal entre a data em que foi deferido o pedido de baixa do militar e a data do ajuizamento da ação. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.020364-2/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2015, publicação da súmula em 11/11/2015)
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SOLDADO - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO - INCAPACIDADE FÍSICA - ART. 146, III, DA LEI Nº 5.301/69 - NULIDADE DO ATO - DECRETO Nº 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o lapso temporal superior ao permissivo legal para a propositura da ação visando a nulidade do ato administrativo que resultou na exclusão do autor do serviço ativo da Polícia Militar, em decorrência de incapacidade física atestada por Junta Militar de Saúde, impõe-se o reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito. (-TJMG-6ª Câm. Cív., Apel. Cív. n. 1.0056.10.009593-6/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, j. 23.07.2013, DJe 02.08.2013).

Assim, o prazo prescricional se iniciou com a efetiva lesão do direito tutelado que, na hipótese, materializou-se com a exclusão da autora dos quadros da Polícia Militar a partir de
9/12/1996
, data da publicação
Boletim Geral nº 234
(fl. 43).

Conforme reportado alhures, a autora/apelante ajuizou a ação somente em
26/9/2006
.Logo, a prescrição quinquenal disposta no art. 1º do Decreto 20910/32 se configurou, pois transcorreram mais de 9 (nove) anos entre a suposta lesão do direito e a propositura da ação.

Com relação a alegação de não ocorrência da prescrição, uma vez que o ato administrativo é nulo, entendo também que não prospera, pois o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público,
ainda que o ato seja nulo
" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014; AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 13/12/10).

No que tange a aplicação da ¿Teoria do fato consumado¿ ao presente caso, melhor sorte não assiste à recorrente.

Verifico que a autora apelante fora reintegrada no Curso de Formação de Soldados da PM/PA por força de tutela antecipada deferida na presente ação (fls. 88-93).

Aliás, não estou alheia ao fato de que entre o deferimento da tutela, ocorrido em 28/3/2008 (fl. 93) e a prolação da sentença que julgou improcedente a ação (5/9/2014) (fl. 164) transcorreram mais de 6 (seis) anos.

Todavia, a reintegração da recorrente decorreu de provimento judicial de natureza precária, o qual fora superveniente revogado com a improcedência da ação (fl.164), diante da prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo. Logo, a ¿Teoria do fato consumado¿ torna-se inaplicável no presente caso.

Nesse sentido, colaciono excerto da manifestação (fls. 242-247) do douto Promotor de Justiça convocado Hamilton Nogueira Salame.
(...) o simples fato da recorrente ter sido aprovada no Curso de Formação de Soldados da PMPA - depois de ter sido reintegrada na corporação por meio da decisão concessiva da tutela antecipada, não dá ensejo à aplicação da teoria do fato consumado.
Deveras, é entendimento pacífico, na jurisprudência do STF e do STJ, que a teoria do fato consumado não tem aplicação nas lides que envolvam concurso público, senão vejamos os julgados que seguem abaixo.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. LIMINAR REVOGADO NO EXAME DE MÉRITO.
POSTULAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SÚMULA 405/STF.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STF. PRECEDENTES.
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por ex-servidor militar estadual que foi guindado a tal condição em razão de liminar, que lhe permitiu continuar em concurso público para refazer o teste de aptidão física. O mérito da ação judicial lhe foi desfavorável e a Administração Pública o exonerou.
2. O agravante insiste na aplicação da teoria do fato consumado para reverter ao cargo, alegando que estava exercendo as funções públicas há mais de três anos. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser "inaplicável a teoria do fato consumado em favor de candidato que permaneceu no cargo público por pouco mais de dois anos, ainda assim por força de medida cautelar cassada por Órgão Colegiado" (RE 534.738/DF, 2º julgamento, Relator Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-032 em 19.2.2015).
3. No mesmo sentido: RE 608.482/RN, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-213 em 30.10.2014; AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012.
4. No caso, é aplicável o teor da Súmula 405 do STF: "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária" (Aprovada pela Sessão Plenária de 1º.6.1964, publicado no DJ de 6.7.1964, p. 2181).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS 47.240/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)
(...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou ser inaplicável a denominada ¿teoria do fato consumado¿ na hipótese em que o provimento em cargo público se dá com fundamento em medida precária. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 695507 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015).
(...)
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável a teoria do fato consumado em favor de candidato que permaneceu no cargo público por pouco mais de dois anos, ainda assim por força de medida cautelar cassada por Órgão Colegiado. Precedente do Plenário. 2. Recurso a que se nega provimento.
(RE 534738 2ºJULG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Destarte, pelos fundamentos expostos entendo que a sentença atacada não é carecedora de reforma.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação, porém, nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

II/IV